Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-63.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002311-63.2017.8.07.0012 RECORRENTE: ADRIANA TAVARES DA SILVA, FERNANDO PEREIRA BORGES, MARIA CELIA GONCALVES DA CUNHA, WANESSA GONCALVES DE SOUZA, LARISSA LORENA PEREIRA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 60727122, o advogado Fernando Oliveira, OAB/DF 41.922, requer que a abertura do prazo para recorrer da decisão que inadmitiu o recurso especial se inicie no dia 4/7/2024, em razão de viagem para o exterior. Indefiro o requerimento formulado, por não encontrar amparo legal. Ademais, há outros advogados habilitados nos autos para representar os recorrentes FERNANDO PEREIRA BORGES e LARISSA LORENA PEREIRA BORGES, além da possibilidade de substabelecer o mandato. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007